Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-85.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007194-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 927.936.141-49 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (PACIENTE), Juiz de direito da segunda vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 927.936.141-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (VÍTIMA), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –

MEDIDA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista as circunstâncias do caso, que evidenciam a gravidade do fato delituoso e a periculosidade do agente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 122195993:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente por suposto envolvimento na prática do crime de tentativa de homicídio, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ressalta que o paciente não praticou o delito contra si imputado e, embora a vítima tenha o apontado como um dos agressores, o seu depoimento deve ser considerado com parcimônia, já que estava sob tortura e em local escuro, o que prejudica o reconhecimento de pessoa.

Argumenta ausência de justa causa para a manutenção da prisão, pois o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes criminais, residência fixa, emprego lícito, além de sustentar a esposa e os filhos menores.

Além disso, afirma que a autoridade apontada como coatora não fundamentou devidamente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que o paciente não representa qualquer risco à ordem pública.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja deferida a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas (Id. 124879183).

Acostou documentos (Ids. 124879184 a 124996165) ”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 125257680).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 125772664, p. 1-6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 126455229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Lucas dos Santos Silva
, pela participação, em tese, no crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II).

Embora o impetrante afirme que os indícios de que o favorecido concorreu para a prática delitiva são duvidosos e frágeis, é importante lembrar que a prisão cautelar depende do juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Na hipótese, a vítima apontou o paciente como uma das pessoas presentes na data dos fatos, o que configura indícios suficientes de autoria para ensejar a medida constritiva.

O autor da prefacial afirma ainda que
não há notícias de que o paciente tenha ameaçado testemunhas ou queira se furtar das responsabilidades penais, nem mesmo que a sua liberdade cause risco à ordem pública, especialmente porque não é perigoso, possui predicados favoráveis, de forma que a manutenção da sua prisão se mostra infundada.

Sem razão, contudo.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito pela participação no crime de homicídio tentado, e em audiência de custódia, realizada no dia 30.12.2021, foi convertida a prisão em preventiva pela prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

O magistrado informou também que em 5.1.2022 a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, o que foi por ele indeferido nos seguintes termos:

“No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, destaco que não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão com consequente concessão da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

No caso, o réu teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 30/12/2021, considerando-se os indícios de autoria e materialidade delitiva, e com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal, e de resguardar a integridade física da vítima, uma vez que esta narrou ter levado pauladas dos flagranteados e que por um descuido destes pode evadir-se do local, ressaltando que o flagranteado Leandro possuía uma arma de fogo e efetuou três disparos em sua direção, porém sem atingi-lo.

Nesta oportunidade, vale mencionar que a segregação cautelar justifica-se ainda no art. 313, I, do CPP, pois o crime em questão possui pena superior a 04 (quatro) anos.

Ademais disso, eventuais condições pessoais favoráveis não constituem obstáculo à imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida – hipótese dos autos (...)

Assim, considerando que a liberdade do acusado, mesmo que com a aplicação de medidas cautelares, traria risco a sociedade, e por não haver qualquer outro elemento novo capaz de alterar o decreto segregatório, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de LUCAS DOS SANTOS SILVA.”
(sic) – Id. 125772664 - p. 5.

Além disso, salientou que, em decorrência do fato, foi deferida a quebra de sigilo telefônico dos suspeitos nos autos n. 1000009- 33.2022.811.0020, e que, em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente e aos demais envolvidos as condutas previstas nos art. 1º, inciso I, alínea “b” da Lei n. 9.455 de 1997; art. 121, § 2º incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, §

2º, do ECA, nos termos do art. 69 e art. 62 ambos do Código Penal.

Por fim, destacou que:

“(...) Nos autos da ação penal, nº 1000009-33.2022.811.0020, após detida análise dos fatos apontados na denúncia e demais documentos, por constatar indícios razoáveis de que o homicídio tentado foi motivado no intuito de fazer cessar as delações oferecidas pela vítima acerca da comercialização de narcóticos no município de Ponte Branca/MT, e do envolvimento dos réu com organização criminosa, ante a conexão probatória/instrumental (art. 76, III, CPP), este juízo declinou a competência para julgamento do feito à 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública)”
(sic) – Id. 125772664.

Dessa forma, a gravidade dos delitos imputados ao paciente, sobretudo as circunstâncias do crime e o
modus operandi
empregado, já que a vítima foi espancada a pauladas, aliado aos indicativos de que integra organização criminosa, demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção da custódia preventiva para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública
(STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018).

2. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 140.995/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)”.

Em relação aos atributos pessoais do favorecido enfatizados na impetração, é necessário pontuar que predicados favoráveis não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022